Tribunal: STF
Processo: HC 177704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EFEITOS – AUSÊNCIA – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 16 de agosto de 2019, no habeas corpus nº 174.198, afastou a custódia do paciente Josemar dos Santos Almeida, considerado o excesso de prazo. André Luiz Casalli, Valdecil da Costa Loyo e Adel Pereira da Costa, por meio da petição/STF nº 67.558/2019, subscrita por advogado regularmente habilitado, postulam a extensão da medida acauteladora naquela impetração. Alegam estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva dos requerentes e do paciente, ocorridas no dia 22 de setembro de 2018, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 334-A (facilitação a contrabando) do Código Penal e 2º (integrar a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. 
    Em 3 de março de 2020, Vossa Excelência homologou pedido de desistência formulado pelo paciente, tornando sem efeito a liminar implementada. A decisão transitou em julgado no dia 11 subsequente.
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida de urgência deferida no habeas corpus nº 174.198. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Observada a homologação do pedido de desistência formalizado pelo paciente do citado habeas, tornada sem efeito a liminar implementada, há a perda de objeto.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Declaro prejudicados os pedidos.
    3.2. Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator